Tribunal: TCU
Processo: 026.317/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10957/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, 146, § 2o, 169, incisos III e V, 235, e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 113, § 1o da Lei 8.666/1993, art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, considerá-la prejudicada, adotar a medida descrita no item 1.6, enviar cópia deste acórdão e da instrução da unidade técnica (peça 7) ao representante e à Controladoria Geral da União, e determinar o arquivamento dos autos, como proposto pela SecexEducação; 1. Processo TC- Processo 026.317/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Artur Nogueira - SP 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar cópia deste acórdão e da instrução da unidade técnica (peça 7) ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/Ministério da Educação, para conhecimento, com fulcro no art. 106, §3°, I, da Resolução/TCU 259/2014, dos indícios de irregularidades relacionados à celebração do Contrato Emergencial 167/2019 pelo Município de Artur Nogueira, para fins de análise em conjunto e em confronto com as respectivas prestações de contas ou durante a fiscalização anual realizada pelo FNDE, referente ao exercício de 2019.